Tribunal: TJSP
Processo: 2055841-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Pedido de suspensão de descontos, em benefício previdenciário, relativos a reserva de margem consignável – Ausência da verossimilhança das alegações - Requisitos exigidos para a concessão da medida não preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.